Tribunal: TJPA
Processo: 0800351-76.2024.8.14.0116
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800351-76.2024.8.14.0116

APELANTE: EDIMEIKO MULLER DE OLIVEIRA, IGOR THALES PORTAL DO NASCIMENTO

ADVOGADO DATIVO: ANA PAULA CRUZ DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARTEFATO EXPLOSIVO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou Igor Thales Portal do Nascimento e Edimeiko Muller de Oliveira pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 16, § 1º, III, da Lei n. 10.826/2003.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação dos apelantes pelos crimes de tráfico de drogas e posse de artefato explosivo; (ii) analisar a possibilidade de redução da pena-base e aplicação da detração penal em favor de Igor; (iii) avaliar o cabimento de fixação de honorários ao defensor dativo de Edimeiko em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade dos crimes está comprovada por autos de apreensão, laudos técnicos e toxicológicos, que demonstram a apreensão de entorpecentes (1,1 kg de maconha e 70 g de cocaína) e artefatos explosivos.

4. A autoria delitiva foi confirmada por depoimentos firmes e coerentes de policiais, prestados sob o crivo do contraditório.

5. As alegações defensivas apresentaram versões contraditórias entre si, o que compromete sua credibilidade e afasta a tese absolutória por insuficiência de provas.

6. A pena-base do recorrente Igor, relativamente ao crime de tráfico de drogas, foi fixada no mínimo legal e a análise da detração penal deve ser feita pelo juízo da execução penal, nos termos do art. 66 da LEP e da jurisprudência do STJ.

7. O pedido absolutório quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 não admite conhecimento, pois os réus foram absolvidos da imputação na sentença, inexistindo interesse recursal à luz do disposto no art. 577, parágrafo único, do CPP.

8. O defensor dativo do recorrente Edimeiko atuou em grau recursal, apresentando razões em seu favor, fazendo jus à fixação de honorários adicionais nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, aplicado analogicamente ao processo penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos conhecidos em parte, com desprovimento da apelação de Igor Thales Portal do Nascimento e parcial provimento da apelação de Edimeiko Muller de Oliveira.

Tese de julgamento:
“A prova testemunhal colhida sob contraditório, aliada à apreensão de entorpecentes e artefatos explosivos, é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas e posse de explosivos.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, V e VII; art. 577, parágrafo único; Lei n. 11.343/2006, art. 33; Lei n. 10.826/2003, art. 16, § 1º, III; CPC/2015, art. 85, § 11; LEP, art. 66.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17.08.2022; STJ, AgRg no HC 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 15.05.2023; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1905335/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 05.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente os recursos e, nessa extensão, negar provimento ao apelo de Igor Thales Portal do Nascimento, e dar parcial provimento ao apelo de Edimeiko Muller De Oliveira., nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 30 de junho a 7 de julho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Igor Thales Portal do Nascimento e Edimeiko Muller de Oliveira apelam da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Ourilândia do Norte/PA, que os condenou às penas reclusivas de 8 anos em regime fechado, e pagamento de 510 dias-multa, e 10 anos e 10 meses em regime fechado, e pagamento de 672 dias-multa, respectivamente, pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 c/c art. 16, § 1º, III, da Lei n. 10.826/03 (ID 19425012).

Os apelantes pugnam pela absolvição, nos termos do art. 386, V e VII, do CPP, sustentando que a condenação está amparada em acervo probatório insuficiente. Em caráter subsidiário, Igor Thales Portal do Nascimento pugna pela fixação da pena-base no mínimo legal em relação ao crime de tráfico de drogas seja fixada, com observância da detração penal, enquanto Edimeiko Muller de Oliveira pede a condenação do Estado do Pará em honorários advocatícios, visto que sua defesa ocorreu mediante atuação de advogado dativo (ID 19425035 e ID 19425036).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 19425041), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 23760234).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de conhecimento parcial dos recursos.

Isso porque a pretensão absolutória quanto ao delito previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 é inadmissível, uma vez que os recorrentes foram absolvidos da imputação pelo juízo sentenciante, inexistindo interesse recursal, nos termos do do art. 577, parágrafo único, do CPP.

Sob outro ângulo, inexiste espaço para absolvição dos recorrentes quanto às demais imputações.

Na espécie, Edimeiko Muller de Oliveira e Igor Thales Portal do Nascimento foram condenados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de artefatos explosivos, constando nos autos que a investigação teve início a partir de diligência policial destinada à apuração da prática do “falso golpe do pix”, ocasião em que Edimeiko foi localizado comercializando rodas automotivas anunciadas em rede social. Durante a abordagem, o investigado negou envolvimento, mas conduziu espontaneamente os policiais até a chácara onde residia. No momento da chegada da equipe, Igor, que também se encontrava no local, evadiu-se, o que aliado à conduta suspeita de Edimeiko e sua companheira Érica, motivou a adoção de medidas investigativas imediatas.

Após consentimento de Edimeiko, os policiais adentraram no imóvel e localizaram expressiva quantidade de entorpecentes — aproximadamente 1,1 kg de maconha e 70 g de cocaína —, além de artefatos explosivos de uso restrito, em condições de funcionamento e com elevado potencial destrutivo. Também foram apreendidos mais de R$ 11.000,00 em cédulas manchadas com tinta antifurto, além de documentos pessoais dos denunciados. Conforme declarado pela autoridade policial em juízo, Edimeiko admitiu residir no local com Érica e Igor, indicando, inclusive, a divisão dos cômodos da casa, sendo que o material ilícito foi encontrado no quarto do casal e no quarto de Igor.

Embora os apelantes pugnem, em primeiro plano, pela absolvição por insuficiência probatória, verifica-se que há provas substanciais da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas e posse de artefato explosivo ou incendiário pelos elementos probatórios coligidos aos autos.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão de “17 bananas de explosivo; a quantia de R$ 11.874,00 reais em notas manchadas oriundas de assalto a caixa eletrônico; 02 rolos de fio utilizados para explosão; 01 tablete de entorpecente tipo Skank pesando aproximadamente 1.1000kg; 70 gramas cocaína e 10 cartões de banco em nome de Erika Tainar Portal do Nascimento” (ID 19424781 - Pág. 15), autos de entrega (ID 19424781, pág. 16, e ID 19424786); análise técnica e destruição de explosivos (ID 19424791 e ID 19424793, Pág. 7); Laudo Pericial de Explosão n° 2022.03.000143-ENG (ID 19424793, Págs. 8/16); e Laudo Toxicológico Definitivo n. 2023.03.000331-QUI (ID 19424999).

De outro lado, a
autoria
delitiva restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais que participaram das diligências que culminaram na prisão dos recorrentes, conforme assentado na sentença, transcrita no essencial:

“
A testemunha DPC FABÍOLA VIDOTTI, em juízo, informou inequivocamente ter tomado ciência, quando da apresentação do flagranteado EDIMEIKO, que os corréus ERICA E IGOR empreenderam fuga da chácara quando da abordagem policial.

A testemunha DPC RAFHAEL RODRIGUES MACHADO, em juízo, confirmou a versão apresentada em sede policial. Narrou que na data do fato estava na Depol quando chegou um senhor dizendo que tentou vender pneus na internet, mas que teria sido vítima do “falso golpe do pix” pelos compradores. A vítima disse ainda que os mesmos pneus estavam sendo revendidos no facebook. Diante desses fatos, o delegado simulou uma negociação com esses compradores, a fim de desvendar o crime. Em seguida combinaram com os vendedores o local da entrega, que seria na saída de Ourilândia do Norte, quando chegaram ao local, o delegado constatou que as rodas estavam sendo vendidas pelo Edmeiko, que estava acompanhado de sua esposa Érica, contudo, Edmeiko não levou os pneus ao local combinado. Ato contínuo, os policiais se identificaram, nesse momento Edmeiko disse que não era quem tinha comprado as rodas e que não sabia que os pneus eram objeto de ilícito, razão pela qual levou os policiais espontaneamente ao local onde estaria as rodas, pois não queria se envolver em confusão. Disse ainda que quando a viatura de polícia chegou à chácara, Igor, que estava no local, evadiu-se com a chegada da polícia. Anote-se que o próprio Edimeiko afirmou que quem estava na casa era seu cunhado, corréu Igor, irmã da corré Érica. Nesse momento, o delegado afirmou que achou estranho a movimentação de Igor. Em seguida, Edimeiko começou a apresentar um comportamento estranho, em seguida Érica, que estava com Edimeiko no local, também se evadiu. Em face disso, a testemunha indagou Edimeiko o porquê todos teriam fugido do local, ocasião em que exigiu seus documentos e constatou tratar-se de um indivíduo já conhecido pela polícia pelo histórico criminoso em Belém e pela prática de traficar drogas nesta região. Nesse momento, Edimeiko confessou que estava com droga e explosivo em sua casa, ao vasculhar o imóvel, encontraram, além de drogas e explosivos, notas de dinheiro manchadas com tintas vermelhas. Asseverou ainda que havia em grande quantidade droga e com uma certa variedade, de modo que não poderia dizer que se tratava de droga para consumo pessoal. Outrossim, a testemunha foi inequívoca ao afirmar, em resposta à pergunta realizada pela Dra. Ana Paula, que o flagranteado Edimeiko informou, assertivamente, que quem residia no imóvel em que apreendido os produtos ilícitos eram ele, próprio Edimeiko, sua companheira, Érica, e seu cunhado, Igor, inclusive com a indicação de qual quarto seria de Edimeiko e Érica. Ademais, afirma terem sido encontrados documentos na referida residência.

A autoridade policial asseverou ainda que EDIMEIKO é membro de facção criminosa e que tem conhecimento de que ele coordena o crime organizado nessa região desde 2019.

A testemunha THIAGO, Policial Civil, confirmou em juízo a versão apresentada pelo Delgado de Polícia. Ressaltou a dinâmica dos fatos, dizendo que estavam participando de uma diligência para descobrir os autores de um suposto golpe do pix, mas que a operação acabou se desdobrando em um desbaratamento de outros crimes. Anote-se ter a referida testemunha corroborado,
in totum
, a dinâmica apresentada pelo DPC Raphael.” (ID 19425012
)

Ante o quadro, inexiste espaço para absolvição pretendida, porquanto no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”

(STJ,
HC n. 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018), o que não ocorreu no presente caso.

Ademais, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2022), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023).

Em complemento, “restando satisfatoriamente provada nos autos a materialidade e a autoria do crime de posse ilegal de artefato explosivo, não há que se falar em absolvição.” (TJMG,
ApCrim n. 0065343-71.2013.8.13.0317
, Rel. Des. Júlio César Lorens, 5ª Câmara Criminal, j. 7.5.2019).

Ressalte-se que apesar da tentativa do réu Edimeiko Muller de Oliveira de desconstituir os relatos dos policiais, o juízo de origem destacou que os agentes, ouvidos em juízo sob o crivo do contraditório, foram firmes em afirmar que os entorpecentes e os artefatos explosivos foram apreendidos na residência compartilhada por Edimeiko e Érica no momento da abordagem, ocasião em que também presenciaram a fuga de Érica e de Igor Thales. Ao confrontar os depoimentos testemunhais com o interrogatório dos réus, o magistrado sentenciante evidenciou contradições relevantes, afastando a tese defensiva nos seguintes termos:

“
Apenas corroborando a ausência de higidez nas narrativas apresentadas, quanto à presença dos demais corréus no momento da prisão/abordagem, Érica afirma que sequer estava com Edimeiko, que este a teria deixado em casa e seguido para "negociar uns pneus", ao passo que também informa que o seu irmão, corréu Igor, não estava na referida chácara, porquanto ficou no garimpo. Lado outro, e contraditoriamente, Igor informa que não estava no garimpo e sim em uma casa próxima à casa em que apreendidas as drogas, explosivos e cédulas manchadas, sendo ambas (casa da frente e casa de trás) na mesma chácara. Acresce, ainda, que a Érica estava sim presente na chácara, tendo os policiais "a deixado para trás" no momento em que se dirigiram para a casa em que procedida à apreensão, tendo então ficado com Igor no local, não tendo quaisquer deles empreendido fuga. Em arremate, evidenciando o desencontro nas narrativas apresentadas, Edimeiko informa que a Érica não estava presente, que ela estaria no garimpo, e que Igor também não estaria presente.

Ou seja, Érica informa que estava em casa e Igor no garimpo. Igor informa que estava na chácara junto com a Érica, mas ficaram na primeira casa e não seguiram para a casa em que apreendidas as drogas, explosivos e cédulas. Por fim, Edimeiko informa que Érica estava no garimpo, evidenciando que, para além da narrativa dos corréus não guardar qualquer fundamento na prova dos autos, sequer são compatíveis entre si.

Assim, têm-se, que o delito de tráfico de drogas em relação aos corréus Edimeiko Muller de Oliveira, Érica Tainar Portal do Nascimento e Igor Thales Portal do Nascimento, restou devidamente comprovado, bem como o delito de posse ilegal de artefato ou explosivo incendiário. A prova amealhada na instrução processual acabou por tornar robustos os elementos informativos colhidos na fase policial.

Verifica-se, inicialmente, que os depoimentos dos denunciados estão permeados por contradições. Edimeiko alega, em seu depoimento, a inexistência de residência fixa em Ourilândia, em razão da sua atividade garimpeira. Afirmou que, quando necessita resolver questões na cidade, hospeda-se na casa de amigos ou familiares. Contraditoriamente, Érica Tainar afirmou de modo inequívoco que ambos não residem na chácara, mas sim em um imóvel situado na Avenida Borges, nº 1508, neste município, e negou estar na companhia de Edimeiko no momento de sua prisão. Já Igor Thales, em diversos momentos, asseverou categoricamente que a casa abordada pela polícia é de Edimeiko, ao dizer: “em nenhum momento o Delegado Rafael me abordou, ele só me viu e deslocou com Edimeiko pro rumo da casa de Edimeiko”.

Além disso, Igor Thales garantiu não ter sido abordado pela polícia civil e negou qualquer tentativa de evasão do local, contudo, admitiu sua presença na chácara e confirmou que se “deslocou” para outro imóvel ao perceber a movimentação da polícia no local.

Os policiais civis, ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório, asseguraram que as substâncias entorpecentes e os explosivos foram apreendidos na residência de Eimeiko e Érica no momento da abordagem, confirmaram ainda que Érica estava presente no local no momento da abordagem, bem como sua evasão, assim como a de Igor Thales.

Lado outro, oportuno observar que embora o perjúrio não tenha consequências jurídicas no direito pátrio em relação aos réus, o fato é que a sua comprovação, conforme acima demonstrado, prejudica a idoneidade de todo interrogatório dos acusados, de modo a enfraquecer a tese defensiva de que os interrogados não possuem qualquer envolvimento com os crimes ora apurados.

Registra-se ainda que os policiais ouvidos destacaram que Edimeiko e Érica são membros ativos da organização criminosa Comando Vermelho, desempenhando funções estratégicas no tocante ao comércio ilícito de entorpecentes em nossa localidade” (ID 19425012 - Págs. 6/7
)

Portanto, não há dúvidas sobre a autoria e materialidade dos crimes imputados aos recorrentes, afastando-se a pretensão absolutória por insuficiência de provas.

Além disso,
inexiste espaço para reforma da dosimetria da pena do réu Igor Thales Portal do Nascimento
, pois para o crime de tráfico a pena basilar foi fixada no mínimo legal, inexistindo interesse recursal, conforme disposto no art. 577, parágrafo único, do CPP.

Sob outro ângulo, resta consignar que a
detração penal
”somente terá lugar quando importar em alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda, sob pena de usurpação da competência do juízo da execução penal”

(TJAM,
APCRIM 0634450-65.2019.8.04.0001
, Rel. Des. Jomar Ricardo Saunders Fernandes, 2ª Câmara Criminal, j. 08.03.2021).

No caso em análise, a condenação e por consequência o regime inicial de cumprimento de pena foram mantidos e não existem nos autos elementos suficientes para a correta avaliação do tempo de prisão provisória cumprido pelo recorrente, de modo que a possibilidade de detração deve ser apreciada pelo Juízo da Execução, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, conforme entendimento do STJ (
AgRg no HC n. 712.395/SP
, Rel. Min. Olindo Menezes, Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 16.08.2022).

Por fim, o advogado Wilson Huida Junior, OAB/PA n. 26.476, nomeado como defensor dativo do réu Edimeiko Muller de Oliveira (ID 19425034), requereu em sede recursal o arbitramento de honorários advocatícios (ID 19425036, pág. 7).

Da análise dos autos, verifica-se que após a prolação da sentença o advogado atuou no processo oferecendo razões recursais em favor do apelante, na condição de defensor dativo, de modo que, na linha da jurisprudência do STJ, "é cabível a fixação de honorários sucumbenciais recursais ao advogado dativo, desde que o trabalho adicional em grau recursal tenha sido realizado em favor da parte, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - CPC/2015, aplicável, por analogia, ao processo penal" (STJ,
EDcl no AgRg no REsp 1905335/PR
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 5.10.2021. No mesmo sentido: TJPR,
ApCrim n. 0004872-36.2011.8.16.0104
, Rel. Des. Luis Carlos Xavier, 2ª Câmara Criminal, j. 24/01/2019).

Sendo assim, considerando o trabalho realizado em grau recursal, bem como o zelo demonstrado pelo advogado e o tempo despendido na elaboração da peça processual, arbitro honorários advocatícios adicionais no valor de R$ 1.250.00 (mil duzentos e cinquenta reais), a ser pago pelo Estado do Pará.

Ao lume do exposto, conheço parcialmente os recursos e, nessa extensão, nego provimento ao recurso de Igor Thales Portal do Nascimento e dou parcial provimento ao recurso de Edimeiko Muller De Oliveira, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 12/07/2025